Tribunal: TJSP
Processo: 1502718-74.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada. Pode-se atribuir o furto, em concurso de agentes, por três vezes, ao apelante.
3-) A pena não comporta reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se, para cada crime, dois (2) anos de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova amealhada. Pode-se atribuir o furto, em concurso de agentes, por três vezes, ao apelante.
3-) A pena não comporta reparo. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no piso, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se, para cada crime, dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. A confissão não pode levar a pena aquém do mínimo – Súmula 545 do STJ, logo, permanecem inalteradas. Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva, elevou-se de 1/5, pois ao menos três furtos perpretados, tendo-se de dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, além do pagamento de doze (12) dias-multa. A pena acima é a final, pois mais nada a modifica. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
4-) O regime inicial das penas corporal seria o aberto. Os crimes praticados são sem violência ou grave ameaça, sendo o apelante primário e de bons antecedentes, logo, incide o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
5-) A pena corporal, tendo em vista a incidência do art. 44, § 2o, do Código Penal, pode ser substituída por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
6) Apelo solto (382). Descabe decisão sobre o tema.